Tribunal: TJSP
Processo: 2033068-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033068-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFOR S/A,
é agravado MICHAEL GEORG WITTICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033068-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43550
2
VOTO No: 43550
AGRAVO No: 2033068-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: GAFOR S/A
AGVDO.: MICHAEL GEORQ WITTICH
Ementa: Execução. Título Extrajudicial. Pedido de
Penhora de porcentagem do salário do executado.
Indeferimento em primeiro grau. Reconhecimento de
impenhorabilidade de verbas salariais. Incidência do
disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.decisão
proferida ação de execução de título extrajudicial e que indeferiu
penhora de 30% do salário do executado (fls. 15).
A agravante sustenta, em síntese, que esgotou os
meios de localização de bens. Aduz que a penhora dos recebíveis
tem sido relativizada pelos Tribunas de Justiça. Essa relativização
ocorre quando a situação financeira do devedor qualifica um estilo
de vida que não sofrerá abalos significativos se um percentual de
seus recebíveis for penhorado (fls. 05).
Relata que o Agravado é GERENTE DE CONTAS
da referida empresa, com cargo de confiança e salário com valor
muito acima da média do cidadão brasileiro.
Relata que a ação foi distribuída em 2013 e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033068-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43550
3
decisão proferida pelo Magistrado poderá acarretar prejuízo a
Agravante que corre risco de experimentar um grande lapso
temporal para ter seu crédito satisfeito.
O recurso foi processado com as formalidades
legais e sem efeito suspensivo (fls. 98). Resposta às fls. 101/107.
É o relatório.
A r. Decisão agravada foi assim proferida:
"Vistos.
Fls. 360/362. I. O art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, inclui no rol da impenhorabilidade as verbas de
natureza alimentar, com o objetivo de garantir um mínimo
existencial ao devedor, como corolário do princípio da dignidade
da pessoa humana.
A mitigação de tal regra somente encontra
cabimento em situações excepcionais, dentre as quais não se insere
a hipótese dos autos. De fato, entendo que a ressalva do § 2°, do
art.833, do Código de Processo Civil, aplica-se apenas às
prestações de alimentos stricto sensu, independentemente de sua
origem.
II. Concedo o prazo de 90 (noventa) dias para
manifestação em termos de prosseguimento, ficando o exequente
ciente de que, findo, sem requerimento, os autos serão
encaminhados ao arquivo. Intime-se.” (fls. 15).
Pois bem.
Importa destacar que o inciso IV do artigo 833 do
CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos:
“Art. 833. São impenhoráveis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033068-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43550
4
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O § 2o desse artigo traz ressalvas a essa regra,
preceituando que essa impenhorabilidade não se aplica à hipótese de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
Corroborando
essa
solução,
invocam-se
os
seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça neste sentido:
EXECUÇÃO - Penhora de fração de salário
Impossibilidade, por aplicação do artigo 833, IV do
CPC. Natureza do débito que não permite a mitigação
da regra. Precedentes jurisprudenciais. Decisão
mantida. Agravo não provido. (10a Câmara de Direito
Privado
Agravo
de
Instrumento
n.
2128665-73.2018.8.26.0000
Relator
João
Carlos
Saletti Acórdão de 13 de julho de 2018, publicado no
DJE de 24 de julho de 2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Deferimento de
penhora sobre 10% do salário da agravante.
Impenhorabilidade da verba alimentar, conforme a
disciplina do artigo 833, inciso IV, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033068-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43550
5
Processo Civil. Vedação da penhora que impossibilita,
inclusive, seja atingido percentual do salário. Decisão
reformada. Recurso provido. (15a Câmara de Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2103406-76.2018.8.26.0000
Relator Jairo Brazil
Fontes de Oliveira Acórdão de 19 de fevereiro de
2019, publicado em 28 de fevereiro de 2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cobrança.
Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de
penhora de 20% dos rendimentos líquidos do
executado.
Inconformismo
do
exequente.
Inadmissibilidade. Dívida cobrada que não tem caráter
alimentar. Recorrido que possui rendimentos mensais
inferiores a 50 salários mínimos. Impenhorabilidade
da renda do agravado observada. Inteligência do art.
833, IV e § 2o do Código de Processo Civil. Decisão
preservada. Agravo desprovido. (27a Câmara de
Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2037353-16.2018.8.26.0000 Relator Marcos Gozzo
Acórdão de 27 de setembro de 2018, publicado em 4
de outubro de 2018).
Vale mencionar, ainda, a seguinte lição de Humberto
Theodoro Júnior: “A razão mais comum para a impenhorabilidade de
origem não econômica é a preocupação do Código de preservar as
receitas alimentares do devedor e de sua família. Funda-se num
princípio clássico da execução forçada moderna, lembrado, entre
outros, por Lopes da Costa, segundo o qual, 'a execução forçada não
deve levar o executado a uma situação incompatível com a dignidade
humana'. Isto quer dizer que, segundo o espírito da civilização cristã de
nossos tempos, não pode a execução ser utilizada para causar a
extrema ruína, que conduza o devedor e sua família à fome e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033068-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43550
6
desabrigo, gerando situações aflitivas inconciliáveis com a dignidade
da pessoa humana. E não é por outra razão que nosso Código de
Processo Civil não tolera a penhora de certos bens econômicos como
provisões de alimentos, salários, instrumentos de trabalho, pensões,
seguro de vida etc.” (Curso de direito processual civil. 41a edição.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007. Volume II, página 303).
Portanto, não se mostra possível acolher o pedido
de penhora do salário do executada, ainda que apenas em
determinado percentual, por se tratar de verba impenhorável.
Além do mais, afirma o executado que a dívida é
oriunda de nota promissória, não se refere à prestação alimentícia,
tampouco o Agravado percebe mensalmente mais de 50 (cinquenta
salários-mínimos, como dito pela própria Agravante na petição do
agravo ao se referir à remuneração que o Agravado recebia da
empresa GEFCO Logística (R$ 12.140,00), observando-se, tão
somente , como registro , que o Agravado afirma que está
desempregado (fls. 104).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator